Tribunal: TJES
Processo: 5002661-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002661-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLANIA BOZZETTI

AGRAVADO: JANS CARLOS LOUBACK PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. MULTA CONVENCIONAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de cumprimento de sentença, na qual o Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia/ES rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela agravante, por entender que o excesso de execução já havia sido analisado anteriormente e que a alegação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 525 do CPC. A agravante alegou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deixaram de incluir multas devidas em razão de pagamento extemporâneo, requerendo a remessa dos autos para nova apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial é admissível após decisão judicial que já fixara os parâmetros da execução; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão de penalidades contratuais nos cálculos judiciais após a delimitação do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação aos cálculos, apresentada pela parte exequente, não encontra respaldo nas hipóteses do art. 525 do CPC, pois os elementos alegados já foram decididos anteriormente e abrangidos pela coisa julgada formal.

A atuação da Contadoria Judicial limitou-se a cumprir estritamente os comandos judiciais previamente estabelecidos, os quais já haviam definido a incidência da multa convencional e da correção monetária até a data do pagamento.

A pretensão de reintroduzir penalidades já afastadas por decisão transitada em julgado viola os princípios da segurança jurídica, da preclusão e da coisa julgada.

Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, legalidade e rigor técnico, não sendo infirmados por alegações genéricas e desacompanhadas de elementos concretos que apontem erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação aos cálculos judiciais não é cabível quando os parâmetros da execução já foram fixados por decisão anterior transitada em julgado.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial presumem-se corretos e legítimos, salvo prova técnica em sentido contrário.

Não cabe à parte exequente rediscutir penalidades afastadas por decisão judicial definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525; CPC/1973, art. 475-J.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1235072, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 04.03.2020; TJDFT, Acórdão 1182858, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 26.06.2019; TJDFT, Acórdão 1231402, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 12.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002661-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLANIA BOZZETTI
LOUBACK

AGRAVADO: JANS CARLOS LOUBACK PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDREIA FARIA ULIANA - ES19197

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
SIRLANIA BOZZETTI LOUBACK
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia/ES,
que,
no âmbito
de cumprimento de sentença ajuizado em face de
JANS CARLOS LOUBACK PEREIRA
,
rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela
agravante
,
sob o argumento de que tal alegação não se insere no rol taxativo do artigo 525 do CPC, e que o excesso de execução já havia sido enfrentado anteriormente.

Em suas razões recursais (ID. 5512535), a
agravante sustenta
, em síntese, que: (I) foi firmado acordo entre as partes prevendo o pagamento de R$ 30.000,00 até 06/11/2014, com multa de 10% em caso de inadimplemento; (II) o pagamento foi realizado fora do prazo, em 07/04/2015, ensejando a incidência da multa acordada e da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973; (III) houve cumprimento parcial da obrigação; (IV) o excesso de execução foi afastado por decisão transitada em julgado, sendo indevida nova remessa à contadoria; (V) os cálculos elaborados pela contadoria deixaram de incluir as multas devidas, tornando-se equivocados; (VI) o indeferimento da impugnação ofende a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da preclusão; (VII) requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela agravante, que consideram as multas devidas pelo agravado.

Diante dessas razões, a agravante pugna, em síntese, pela concessão da gratuidade da justiça no presente recurso e pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remessa dos autos do cumprimento de sentença à Contadoria para que insira a multa por descumprimento.

Decisão indeferindo o efeito recursal pretendido (ID. nº. 5512535).

Intimada a comprovar hipossuficiência, foi deferida a gratuidade da Justiça (ID. nº. 8025121).

Sem contrarrazões
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o conteúdo do título executivo judicial, nos termos já definidos na
D
ecisão de fls. 327/328
(autos originários)
, que expressamente delimitou o alcance das obrigações exe
quíveis
:

“
(...
)

Pois bem conforme comprovante de fl. 312, o depósito foi realizado apenas no dia 07/04/2015, ou seja, de forma extemporânea, devendo, portanto, incidir o valor da multa estipulada no acordo, bem como na incidência de correção monetária do valor principal do dia 06/11/2014 até 07/04/2015.”

Em Decisão de fls. 381/382,
o
J
uízo afastou a tese de excesso de execução e
à fl. 400,
determinou a remessa à Contadoria apenas para apuração dos valores devidos conforme o acordo homologado, incluindo a multa cominatória e excluindo qualquer outra.

A atuação da Contadoria limitou-se a cumprir estritamente os comandos judiciais então fixados e contra os quais não houve impugnação, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nos cálculos elaborados (fls. 403/406, autos originários). A alegação de que não foram computadas penalidades contraria os limites da coisa julgada formal, tendo em vista que a pretensão de majoração do débito exequendo já fora
oportunamente repelida.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto.

(
Acórdão 1235072
, 07255208520198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1- A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. 2- Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. 3 Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1182858, 07215276820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO NÃO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO ACERTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. 2. Como se pode perceber a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual de apresentação do demonstrativo, discriminado e atualizado, do cálculo que considera ser o correto. Dessa forma, não demonstra justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade. 3. Agravo conhecido e não provido. (
Acórdão 1231402
, 07243152120198070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020
)

V
erifica-se que os cálculos formulados pela Contadoria Judicial são compatíveis com os parâmetros delineados na
s
determinações judiciais proferidas ao longo do trâmite da demanda originária.

Ademais, não cabe à parte exequente introduzir nova discussão sobre penalidades que não foram reconhecidas judicialmente, sobretudo após decisão anterior que fixou o valor e a forma de cumprimento da obrigação.

Assim, observa-se que as alegações formuladas não são capazes de desconstituir os fundamentos e cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que impõe, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria, por estarem corretos e dentro dos limites estabelecidos pela decisão de fls. 327/328.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.